Tribunal: TJDFT
Processo: 0729380-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. ARTIGO 9o, INCISO XV, CUMULADO COM O ARTIGO 12, § 2o, INCISOS I E V. CRIME PATRIMONIAL (ESTELIONATO). REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao sentenciado o indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 9o, inciso XV, cumulado com o artigo 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legalidade da concessão do indulto pleno da pena privativa de liberdade referente a crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, nos termos do Decreto 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma garantia constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O Decreto Presidencial 12.338/2024 estabeleceu regras para a concessão do indulto natalino a condenados por crimes diversos, dispondo em seu artigo 9o, inciso XV, que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto.
5. O artigo 12, § 2o, do aludido decreto, por sua vez, estabelece a presunção de incapacidade econômica nos casos em que a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono ou o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação, entre outras hipóteses.
6. Apesar de o agravado estar sendo representado pela Defensoria Pública porque não foi localizado, a pena de multa foi fixada pelo juízo da condenação no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, de modo que não há como afastar a presunção de hipossuficiência do apenado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 12.338/2024, artigos 9o, inciso XV, e 12, § 2o.